Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713360-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: GLAUCO DE ARAUJO FERREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que inciso V, do art. 1.015, do CPC refere-se apenas às decisões que rejeitem o pedido de gratuidade de justiça ou que acolham o pedido de sua revogação. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator